Tribunal: TJDFT
Processo: 0707355-90.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707355-90.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KERLEY LUIZ DE JESUS CARVALHO APELADO: RUBIANE DA SILVA SANTOS D E S P A C H O O apelante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Assim, considerando que a gratuidade de justiça só poderá ser deferida se houver comprovação da condição financeira do requerente, condição esta que não foi possível ser verificada por meio dos extratos bancários juntados nos IDs 26178169, 26178170 e 26178171, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. O recorrente poderá, em igual prazo, promover o recolhimento das custas recursais. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator